Tribunal: TJES
Processo: 5000714-35.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Planos de saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-35.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: LEONOR SALVIATO CORBELLINI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ACORDO. JULGAMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
.
INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO ALTERADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S. A. contra sentença que
em
ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Leonor Salviato Corbellini, julgou procedente o pedido inicial para: (
I
) determinar a
cobertura de
realização de procedimento médico, materiais e honorários necessários a tratamento cirúrgico; (
II
) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
indenização por
dano mora
l
; e (
III
) fixar honorários advocatícios em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões debatidas são: (
I
) a nulidade do capítulo da sentença que tratou da obrigação de fazer, extinta pela satisfação da obrigação,
reconhecida por decisão proferida
em audiência; (
II
) a existência de dano moral indenizável; e (
III
) a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Quanto à obrigação de fazer, verificou-se perda superveniente do objeto em razão da extinção formalizada em audiência. Assim, é necessária a exclusão dessa parte do dispositivo.

4. A configuração do dano moral foi corretamente reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, considerando a negativa abusiva de autorização de materiais imprescindíveis ao procedimento cirúrgico, configurando prática abusiva e risco à saúde da autora.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença deve ser parcialmente reformada para que sejam calculados sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para: (
I
) excluir do dispositivo da sentença a condenação em obrigação de fazer, reconhecendo sua extinção formalizada em audiência; e (
II
) reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverão incidir sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1.
A obrigação de fazer objeto do processo, satisfeita antes da sentença, deve ser excluída do dispositivo em razão da perda do objeto.

2.
O dano moral, decorrente de negativa abusiva de plano de saúde, configura prática ilícita passível de indenização.

3.
A base de cálculo dos honorários advocatícios, em caso de condenação em danos morais, deve observar o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 51, IV e § 1º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000714-35.2023.8.08.0044.

APELANTE
:
BRADESCO SAÚDE S. A
.

APELAD
A
:
LEONOR SALVIATO CORBELLINI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Bradesco Saúde S. A. interpôs recurso de apelação cível em face da respeitável sentença de id 9219241 proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Santa Teresa, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela antecipada (
inaldita altera pars
)” ajuizada contra ela por Leonor Salviato Corbellini,
que julgou
procedente o pedido inicial e a condenou
“a realizar todo e qualquer procedimento/materiais/honorários, requeridos por seus médicos, com o KIT (TAVI, KIT SPAIEN 3 TRANSFEMORAL 23 MM EDWARDS)
[
...
]
, incluindo os procedimentos, honorários e materiais indispensáveis à plena e eficaz realização do ato cirúrgico”,
bem como
“ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais”,
das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas
r
azões recursais
(
id 9219243
)

a
apelante

sustentou
, em
síntese
,
que
1
) “
e
m audiência, restou consi
g
nado que a parte autora desistia do pedido referente a obrigação de fazer, prosse
g
uindo, apenas, em relação aos danos morais eis que
já
satisfeito o cumprimento da obrigação contratual”;
2) “se a
seguradora
agiu em conformidade com a lei de regência e com o disposto nas condições gerais da apólice, não h
á
de se cogitar a hipótese de danos morais”; 3) “igualmente equivocada se revela a r. sentença recorrida ao arbitrar honorários sobre o valor da causa”; 4) “havendo condenação, deve ser observado o parágrafo 2º, do artigo 85, do CPC, ou seja, os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da condenação”
.

Requereu o provimento do recurso para que seja anulado o capítulo da respeitável sentença que a condenou na obrigação de fazer e, no mais, a reforma quanto ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no id 9219244.

De início, saliento que merece guarida a proposição recursal de nulidade do capítulo da respeitável sentença concernente à condenação da ré a cobrir a realização dos procedimentos médicos e custeio de materiais indispensáveis à plena e eficaz realização do ato cirúrgico postulado pela autora.

Essa parte dos pedidos deduzidos na petição inicial - que se liga à tutela de obrigação de fazer - já foi julgada e inclusive atendida pela apelante, tanto que no termo de audiência (id 9219240 – fl. 01) o juiz extinguiu o processo em relação a tal pretensão, nestes termos:

“
[...]. Após, pelo MM Juiz, foi proferida a seguinte SENTENÇA: EXTINGO o processo com relação ao pedido de obrigação de fazer, uma vez que a requerida já satisfez o cumprimento de sua obrigação contratual. Sem custas. Honorários pelas partes, com relação a este pedido. E concluso para sentença com relação aos danos morais pleiteados, tendo em vista que as partes se manifestaram pelo Julgamento Antecipado da Lide”.

Lado outro, quanto
a
o ilícito e
à
configuração do dano moral indenizável o MM. Juiz sentenciante fundamentou de modo
substancioso
a demonstrar que “houve a injusta negativa por parte da requerida”,
apontando situação perigosa decorrente da recalcitrância que retardou o
tratamento
cirúrgico necessário
à paciente apelada,

“incorrendo em prática abusiva na relação de consumo e colocando em risco a saúde da requerente”.

N
esse contexto, verifico razoabilidade
reconhecimento
do ilícito, mormente
considerando as
seguintes
razões de decidir
:

[...]

No presente caso, resta demonstrado no evento 27109259 dos autos a relação jurídica entre as partes, bem como no evento 27109273 dos autos a necessidade da requerente em se submeter ao procedimento em tela.

Verificamos a falha da prestação de serviços da requerida em função de que, no evento 27109270 dos autos, houve a autorização do procedimento, porém foi negado os materiais referente ao procedimento TAVI, sendo considerado como uma atitude contraditória e lesiva para a requerente.

Deve-se atentar que a livre iniciativa e o
pacta sunt servanda
devem obedecer a certos limites, como a boa fé objetiva, lealdade contratual e na vulnerabilidade do consumidor, sendo esta relação, na forma da Súmula 469 do STJ e do Art. 2º e 3º do CDC uma relação de consumo.

O direito a vida e a saúde estão garantidos como Direito Social e Fundamental nos Art. 5º e 6º da Constituição Federal, direito indissociável visando a dignidade da pessoa humana.

Temos que a cirurgia que a requerente necessitava realizar para melhor garantia de sua saúde, e diante do quadro clínico conhecido pela requerida, não existe motivo para a recusa em autorizar o tratamento, não cabendo ao plano de saúde, de forma administrativa, definir quais tratamentos devem ser realizados por seus consumidores, sendo conduta contrária as normas consumeristas conforme exposto Art. 51 IV e §1º II do CDC.

(...)

Com relação aos danos morais, além de seu caráter punitivo, serve como forma de desestímulo para que novas condutas não mais aconteçam como no presente caso onde houve a injusta negativa por parte da requerida do tratamento da requerente que tanto necessitava, incorrendo em prática abusiva na relação de consumo e colocando em risco a saúde da requerente.

[...]

Assim sendo, resta demonstrado o dano sofrido pela consumidora, ora recorrida,
e
o
nexo de causalidade,
que supera mero dissabor do cotidiano, havendo necessidade de ser reparado por quem deu causa,
levando em conta que a negativa ocorreu de forma abusiva e restringiu o direito da apelada
.

Logo, a indenização por dano moral deve ser mantida.

Quanto ao último ponto abordado no recurso, que debate a verba honorária, parece-me que a argumentação da recorrente merece acolhimento para alteração do critério da fixação adotado na respeitável sentença para que sejam os honorários fixados naquele percentual, mas sobre o valor da condenação, já que a pretensão de obrigação de fazer restou extirpada do processo pela decisão proferida em audiência (id 9219240 – fl. 01) e a matéria seguiu apenas limitada ao pedido de indenização por dano moral.

Desse modo, a aplicação do art. 85, § 2º, primeira parte, do Código de Processo Civil, deve ser pelo critério do valor da condenação, pois concedida a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se revela razoável e proporcional para compensar o dano moral sofrido pela autora, já que não exorbitante e tampouco ínfima.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso
para
decotar da r
espeitável
sentença
a parte do
dispositivo consistente na condenação em obrigação de fazer e
reformá-la
em parte para que os
honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da condenação
, nos termos do art. 85, §
2º
,
primeira parte,
do Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o voto do e. Relator.